Tribunal: STF
Processo: AR 2009
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL. EXTENSÃO AOS INATIVOS. ACOLHIMENTO DOS PRIMEIROS EMBARGOS PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DO DEPÓSITO PRÉVIO REALIZADO COM BASE NO INC. II DO ART. 488 DO CPC-1973. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO DE PROCEDÊNCIA: CONDIÇÃO LÓGICO-JURÍDICA PARA O LEVANTAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NA ESPÉCIE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Em 6.11.2019, julguei procedente a ação rescisória ajuizada por Anaíde Del Moro e outros “para rescindir o acórdão transitado em julgado e proferir novo juízo decisório no Agravo de Instrumento n. 526.255, dando-lhe provimento e, desde logo, ao recurso extraordinário, para restabelecer os termos da sentença de primeiro grau” (edoc. 4).
    2. Publicada essa decisão no DJe de 18.11.2019, os autores opuseram embargos de declaração (edoc. 8), acolhidos, em 5.3.2020, para autorizar, sem efeitos modificativos, a restituição aos autores do depósito prévio realizado nos termos do inc. II do art. 488 do Código de Processo Civil de 1973 (edoc. 24).
    3. Pela Petição n. 18.065, de 27.3.2020, o Estado de São Paulo opõe embargos de declaração, no qual aponta omissão quanto à possibilidade de ser provido o agravo regimental interposto contra a decisão de procedência da ação rescisória (ainda pendente de julgamento), sendo, assim, “imprescindível que a restituição seja condicionada ao trânsito em julgado da decisão que julgar o recurso de agravo, mormente quando se tem em vista os argumentos deduzidos no recurso, com especial destaque para a incompetência material desse Excelso STF para processo e julgamento da rescisória”.
    Pede que “a restituição do valor recolhido a título de multa seja condicionada ao trânsito em julgado deste processo”.
    4. Os autores da ação rescisória apresentaram contrarrazões aos embargos de São Paulo (edoc. 29).
    Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    5. Não assiste razão de direito ao embargante.
    Na decisão embargada não se autorizou levantamento imediato do valor depositado. Por ela, apenas foi reconhecido o direito à devolução do que recolhido quando do ajuizamento da ação rescisória, em momento oportuno por ser esse ato consectário lógico da irreversibilidade da decisão de procedência, pelo que desnecessária menção expressa ao trânsito em julgado para ter-se condicionado o levantamento pretendido apenas quando daquela ocorrência.
    A configuração do vício apontado dependeria, portanto, de dubiedade quanto ao contexto fático-jurídico autorizador da devolução, o que não se tem na espécie.
    6. Pelo exposto, ausente situação de omissão, contradição, obscuridade ou erro, rejeito os embargos de declaração do Estado de São Paulo (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora